Tribunal: STF
Processo: HC 237571
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de VINICIUS LIMA DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento do HC n. 2334631-57.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 30/11/2023, convertida em prisão preventiva, tendo sido denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, art. 12, da Lei n. 10.826/03, e art. 329, § 1º, do Código Penal (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e resistência).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS e OUTROS: pleito para revogar a prisão preventiva, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, presentes condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida e cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere afastamento custódia preventiva necessária para acautelara ordem pública e garantir a aplicação da lei penal ausência de constrangimento ilegal ORDEM DENEGADA.’ (fl. 14).



    No presente writ, a defesa aponta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.



    Argumenta que o paciente conta com condições pessoais favoráveis, notadamente a primariedade e os bons antecedentes. Destaca a pouca quantidade de droga apreendida.



    Pondera pela suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, entendo razoável o processamento do feito apenas para verificar a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso à ação penal no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 4).



    Busca-se:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, SEJA EXPEDIDO CONTRAMANDADO EM FAVOR DO PACIENTE, eis que não há fundamentação idônea para a constrição cautelar.



    NO MÉRITO



    1. Seja confirmado o pedido supracitado;



    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator